Tribunal: TJDFT
Processo: 0738645-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DE HISTÓRICO ESCOLAR. NÃO INSERIDA NA COMPETÊNCIA DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. TEMA 1.058/STJ. MATÉRIA DISTINTA.
1. Não compete à Vara da Infância e da Juventude processar e julgar ações cujo objeto distancia-se daqueles relacionados na norma de regência, ou que não se verifica situação de vulnerabilidade de parte menor.
2. Na espécie, a questão não versa sobre matrícula de menores em creches ou escolas, de maneira a permitir a aplicação da tese jurídica estabelecida para o Tema 1.058/STJ.
3. Conflito admitido para declarar competente o suscitado, o Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.